Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-20.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-20.2020.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MAGNOELIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CURSO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL. LEI MUNICIPAL Nº 255/2015. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. CORRELAÇÃO ENTRE A CAPACITAÇÃO E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810 DO STF E EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, visando ao pagamento da Gratificação por Incentivo à Qualificação Profissional, no percentual de 15% sobre seu vencimento básico, nos termos do art. 42 da Lei Municipal nº 255/2015, com o pagamento das diferenças retroativas à conclusão do curso técnico de Auxiliar em Saúde Bucal. A sentença também fixou correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se a servidora faz jus à gratificação por qualificação profissional à luz da legislação municipal; e estabelecer se há correlação entre os cursos realizados e as atribuições funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 255/2015 assegura a gratificação por qualificação ao servidor que comprovar a realização de curso com carga horária mínima, correlação com a área de atuação e promoção por instituição reconhecida pelo MEC, com validação pela Secretaria de Administração.

4. A autora comprovou a conclusão de dois cursos de Auxiliar em Saúde Bucal, com carga horária compatível e oferecidos por instituições reconhecidas. Os documentos indicam que a servidora atua na área de saúde, com lotação na Secretaria de Saúde e percepção de adicional de insalubridade, o que reforça a compatibilidade entre o conteúdo dos cursos e suas atividades.

5. O município permaneceu inerte na fase de conhecimento, não apresentando contestação nem documentos funcionais que infirmassem as alegações da autora. Essa omissão autoriza a aplicação da presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, inclusive quanto à correlação entre os cursos realizados e a função exercida.

6. A alegação recursal genérica de ausência de correlação não se sustenta diante da ausência de impugnação específica e da não apresentação de documentos sob guarda do próprio município.

7. A sentença reconheceu corretamente o direito à gratificação, mas o termo inicial das diferenças deve ser corrigido para a data da citação válida, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo anterior.

8. As diferenças devidas devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, passando a incidir, a partir de então, a taxa SELIC uma única vez, conforme definido pelo STF no Tema 810 e pela EC nº 113/2021.

9. Diante da iliquidez do julgado, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000460-20.2020.8.05.0102,

em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE IGUAÍ
e como apelada
MAGNOÉLIA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente